Tribunal: CARF
Processo: 10715.002496/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.002496/2009-08
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-008.460 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas para exonerar créditos tributários e encargos
de multa se impõe somente nos casos em que o valor exonerado excede o
limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da apreciação em
segunda instância, conforme Súmula CARF no 103. Superado o valor previsto
no artigo 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, não pode ser
conhecido o Recurso de Ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocada), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.002496/2009-08
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.002496/2009-08

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício submetido ao reexame necessário em razão da
exoneração do crédito tributário, por aplicação do artigo 1o da Portaria MF no 3, de 03 de janeiro
de 2008, vigente há época do julgamento em primeira instância.
Como relatado na decisão recorrida, o Auto de Infração foi lavrado contra a
Contribuinte para constituição do crédito tributário no valor total de R$ 1.175.000,00 (hum
milhão, cento e setenta e cinco mil reais), por registro de informação intempestiva sobre os dados
de embarque de mercadorias, relativos aos despachos de exportação indicados na autuação,
descumprindo a obrigação prevista no art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril
de 1994, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF n° 510, de 14 de fevereiro de 2005
e, por consequência, sujeitando-se por essa infração à multa prevista na alínea “e” do inciso 1V
do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833, de 2003.
A Autuada contestou o lançamento sob o argumento de nulidade em razão da
ilegitimidade passiva, uma vez que os fatos declinados no auto de infração tratam de atividades
relacionadas à empresa Varig Logística S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 04.066.143/0001-57.
Através do v. acórdão recorrido, a impugnação foi julgada procedente, com a
exoneração do crédito tributário, conforme Ementa abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2004
Ementa: Sujeito Passivo. ldentificação. Prova. Ausência. Ato Administrativo do
Lançamento. Nulidade.
É nulo o ato administrativo do lançamento que imputa sujeição passiva sem carrear aos
autos prova dessa condição.
Impugnação Precedente
Crédito Tributário Exonerado
Por força do reexame necessário, o processo foi encaminhado para este Tribunal
através do despacho de fls. 91.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.002496/2009-08

1. Pressupostos legais de admissibilidade
De início, verifico que a decisão de 1a instância exonerou o sujeito passivo do
crédito tributário lançado no valor total de R$ 1.175.000,00 (hum milhão, cento e setenta e
cinco mil reais), referente à integralidade do lançamento lavrado em data de 15/04/2009.
O artigo 1o da Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de 2008, vigente por ocasião do
julgamento em primeira instância, estabelecia como limite de alçada o valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Contudo, de acordo com a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017,
atualmente o limite de alçada tem o valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais). Vejamos:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Sobre a matéria, colaciono as seguintes decisões:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 31/12/2002, 01/12/2003 a
31/12/2003
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS. LIMITE DE ALÇADA.
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Acórdão no 9303-
010.179 – PAF no 18471.001968/2004-12 – Relatora: Conselheira Érika Costa
Camargos Autran)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/08/2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No103. LIMITE
DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicas-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância, conforme disposição da Súmula CARF no
103. No caso concreto, não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.460 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.002496/2009-08

primeira instância que exonerou o contribuinte do pagamento de multa no valor inferior
a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/1972, c/c o artigo 1o da Portaria MF no 03, de 03 de janeiro de 2008, a qual, por
tratar-se de norma processual, é aplicada imediatamente, em detrimento à legislação
vigente à época da interposição do recurso, 17 de agosto de 2007, quando era
estabelecido limite de alçada inferior àquele.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
DOS VALORES EXONERADOS. IMPOSSIBILIDADE.
A interpretação do inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235/1972, afasta a atualização
monetária dos tributos e encargos de multa para a verificação do limite de alçada para o
recurso de ofício. (Acórdão no 9303-008.203 – PAF no 10074.000411/2004-27 –
Relator: Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO
DE
OFÍCIO.
LIMITE
DO
VALOR
DE
ALÇADA.
NÃO
CONHECIMENTO. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63/2017 elevou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais) o valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades promovida pelas
Delegacias Regionais de Julgamento para dar ensejo à interposição válida de Recurso de
Ofício.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Ainda que, quando da prolatação de Acórdão que cancela determinada exação, a monta
exonerada enquadrava-se na hipótese de Recurso de Ofício, o derradeiro momento da
verificação do limite do valor de alçada é na apreciação do feito pelo Julgador da 2a
Instância administrativa. (Acórdão no 1402-003.515 – PAF no 13005.722067/2011-61
– Relator: Conselheiro Paulo Mateus Ciccone)
Deve ser aplicada a Súmula CARF no 103, que assim prevê:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Considerando o valor do crédito tributário exonerado ser inferior ao limite de
alçada atual, resta a impossibilidade de conhecimento do recurso de ofício em análise.
2. Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital